Tribunal: TJDFT
Processo: 0739079-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739079-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FRANCISCO DELANO DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação à penhora (autos de no 0707663-48.2023.8.07.0012, ID no 207698519, págs. 1-2). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à incidência da multa fixada, uma vez que foi demonstrado que cumpriu a determinação judicial no prazo determinado. 3. Esclarece que não pode se compelida a arcar com a multa, pois o próprio agravado reconheceu o adimplemento da obrigação, já que o tratamento indicado pelo médico assistente foi regularmente autorizado, conforme guia de internação anexada ao ID no 172306327 (11/2/2023 - ID no 64113915 do recurso). 4. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, sustenta que os cálculos apresentados pelo agravado na origem estão equivocados, pois não incide honorários sucumbenciais e a multa do art. 523 do CPC sobre o valor das astreintes. Cita precedentes. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a exigibilidade das astreintes e, subsidiariamente, reconhecer o excesso de execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 64127860, págs. 1-2). 7. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 64115264. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 11. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 12. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): “ [...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)” 13. Nos termos do CPC, art. 537, §3o “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.” [grifado na transcrição]. 14. A estabilização da multa por sentença e a eventual interposição de apelação sem efeito suspensivo deixaram de ser pressupostos objetivos para a exigibilidade das astreintes, após a alteração processual advinda com a Lei no 13.256/2016. 15. No caso concreto, a multa foi fixada em tutela provisória de urgência, mas ainda não houve confirmação por sentença, já que a ação de conhecimento está tramitando (autos no 0705603-05.2023.8.07.0012 - aguardando a realização de perícia). 16. Mesmo que seja admitido o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, deve ser observado o disposto nos artigos 520, inciso I e 521, parágrafo único, ambos do CPC, que tratam da responsabilidade de o exequente reparar os danos que o executado tenha sofrido caso a sentença seja reformada, bem como da exigência de caução nas hipóteses em que a dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. 14. Na origem foram adotadas medidas constritivas que resultaram na penhora de R$ 88.271,95 nas contas bancárias de titularidade da agravante (ID no 195784208). O agravado atribuiu à causa o valor de R$ 15.000,00 (autos no 0705603-05.2023.8.07.0012, ID no 167535263, pág. 15). O valor da penhora equivale a quase 6 (seis) vezes o da causa. 15. Como consequência, é necessário aguardar o julgamento da ação de conhecimento, oportunidade em que será dirimida a controvérsia quanto à ratificação (ou não) da multa aplicada, em consonância com o tratamento pleiteado pelo agravado, as disposições contratuais e a regulamentação da matéria pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem como diante da necessidade de caução para autorizar o levantamento dos valores penhorados na origem. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários para a concessão parcial do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento provisório de sentença, inclusive para suspender o levantamento da quantia penhorada (autos no 0707663-48.2023.8.07.0012, ID no 195784208), até que ocorra o julgamento definitivo da ação de conhecimento (autos no 0705603-05.2023.8.07.0012), nos termos do CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I. 18. Mantenham-se bloqueados os valores penhorados, em conta judicial. Considerando o valor elevado e o prazo, ainda que razoável, que poderá decorrer até o trânsito em julgado, eventual restituição dos valores à Unimed Nacional dependerá de caução, se houver requerimento nesse sentido, a ser analisado por este Relator. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO